Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004152-73.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.910.701-95 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1004152-73.2023.8.11.0006

APELANTE (S):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO (S):

RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DO VOO EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra a sentença (Id. 216885265) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA
, que

julgou procedentes os pedidos da ação para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id.

216885275) a recorrente aduz, em síntese, que não assiste razão à parte recorrida, na medida em que a empresa recorrente tem como atividade principal o transporte aéreo de pessoas e suas bagagens, para tanto, é necessária a existência de condições meteorológicas e mecânicas positivas para a realização da decolagem e do pouso.

Assevera que no dia

11/01/2022 houve o cancelamento do voo LA 3998, em razão de readequação da malha aérea, assim, pela impossibilidade comercial e técnica, houve a necessidade de alteração do voo, bem como que providenciou a reacomodação e a assistência material consistente em alimentação.

Informa que as aeronaves são submetidas a manutenções periódicas preventivas e em caso de irregularidade na aeronave, como foi o caso concreto, a aeronave é submetida a reparos não programados, como medida de garantia da segurança e integridade física dos passageiros, ressaltando que referida manutenção não é programada, haja vista que o problema técnico apontado era imprevisível.

Defende que a legislação, nos casos de necessidade de manutenção não programada da aeronave, abriga as hipóteses de atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, que conforme o artigo 393, parágrafo único, e artigo 737 do Código Civil e

artigo 256 da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro da Aeronáutica), excluem a responsabilidade da transportadora.

Sustenta que não houve qualquer conduta negligente no caso em tela, tendo honrado todos os deveres advindos do contrato de transporte firmado entre as partes, sendo o principal deles o dever de assistência, devidamente prestado, possibilitando que todos os passageiros chegassem ao destino, mesmo com a ocorrência de fatos, frise-se, alheios à sua vontade.

Alega que não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar a alegação de que o requerente teria sofrido danos morais em face do ocorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 216885280 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu passagens junto à requerida para o trecho Cuiabá (CGB) x São Paulo (GRU) x Rio de Janeiro (SDU) com saída ajustada para o dia 11/01/2022 às 02h55min e previsão de chegada ao destino final às 09h00min do mesmo dia e, também, para o trecho Rio de Janeiro (SDU) x São Paulo (CGH) x Cuiabá (CGB) com retorno para o dia 18/01/2022 às 08h40min e previsão de chegada ao destino final para às 13h10min do mesmo dia.

Narrou que estava no aeroporto e já havia feito check-in quando foi surpreendido com a informação de que o voo de ida Cuiabá (CGB) x São Paulo (GRU) havia sido cancelado e realocado para 09h45min, chegando ao destino final às 16h20min, o que corresponde a mais de 07 horas de atraso em relação ao contratado.

Relatou que o voo de volta Rio de Janeiro (SDU) x São Paulo (CGH) também foi cancelado e realocado para o dia seguinte (19/01/2022) às 11h00min, chegando ao destino final às 16h15min do mesmo dia, correspondendo a 27 horas de atraso em relação ao contratado.

Por tais fatos requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, julgou procedente os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o atraso no voo restou incontroverso nos autos, diante do reconhecimento pela companhia aérea de

houve a necessidade de alteração do voo, fundamentando que o evento ocorreu em razão de readequação da malha aérea, tendo providenciado a reacomodação e a assistência material consistente em alimentação (Id. 216885252 - Pág. 4/5).

Assim, não assiste razão à parte apelante quanto à ausência de defeito na prestação dos serviços realizado, impondo-se o dever de reparação.

Isso porque, a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falhas na prestação de serviços da companhia aérea.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão de motivos técnicos operacionais, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, tais como o atraso da ida e retorno perfazendo um total de 34 (trinta e quatro) horas, entendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024